Tribunal: TJMT
Processo: 0009259-40.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009259-40.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Compromisso, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA BABI DE BALAS E BISCOITOS LTDA - ME - CNPJ: 03.022.985/0001-44 (APELANTE), CARLA COSTA DE CARVALHO - CPF: 767.302.471-34 (ADVOGADO), EDEGAR CARLOS CHIODELLI - CPF: 125.896.830-49 (APELANTE), NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 60.945.169/0001-46 (APELADO), WAGNER TAKASHI SHIMABUKURO - CPF: 260.506.668-14 (ADVOGADO), ARTHUR LUCHEZI - CPF: 396.885.908-19 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE INACIO LOUCAO (TERCEIRO INTERESSADO), ERCILIA MARQUES LOUCAO - VIÚVA HERDEIRA registrado(a) civilmente como ERCILIA MARQUES LOUCAO - CPF: 861.937.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AURORA SALETE CHIODELLI - CPF: 441.970.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES –
PRAZO PRESCRIONAL – TRIENAL – ARTIGO 18, I DA LEI No 5.474/68 –
NÃO OCORRÊNCIA –
TRIPLICATAS
ACOMPANHADAS DE PROTESTO E COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO –
CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA – DIREITO DE TERCEIRO
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional aplicável ao título cambiário é de 03 (três) anos, consoante estabelecido no artigo
18, inciso I, da Lei no 5.474/68 -

Lei das Duplicatas.

As triplicatas que instruem o feito executivo estão acompanhadas do recibo da entrega do produto –
aceite
-, e ainda foram devidamente protestadas, preenchendo todos os requisitos do artigo
15
, incisos I e
II
da
Lei

n
o
5.474
/68, conferindo-lhe, portanto, exigibilidade.

Tratando-se de ação de
execução
em que, embora a esposa não figure como coobrigada, houve a sua anuência em relação ao ato citatório.

Não há comprovação nos autos quanto à existência dos requisitos necessários para a configuração de vício de consentimento, de modo que não há falar em anulabilidade do negócio jurídico.

Os executados não possuem legitimidade para
defender bem de propriedade de terceiro, em razão da impossibilidade de pleitear, em nome próprio, direito alheio’, na forma do artigo 18 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0009259-40.2017.8.11.0002

APELANTES:

DISTRIBUIDORA BABI DE BALAS E BISCOITOS LTDA – ME E OUTRO

APELADA:

NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
DISTRIBUIDORA BABI DE BALAS E BISCOITOS LTDA – ME E OUTRO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
,
lançada

nos autos de embargos à execução opostos no feito executivo manejado por
NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados, bem como condenou a parte embargante em custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição do artigo 98, § 3o do CPC em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões recursais, os apelantes reiteram as teses defensivas pugnando pelo provimento do recurso
“para reconhecer a prescrição; a nulidade da execução pela ausência de citação da cônjuge do executado Edegar Carlos Chiodelli (art. 803, II, CPC/2015), a nulidade da execução pela iliquidez, incerteza e inexigibilidade dos títulos executivos que a embasam, pela exceção do contrato não cumprido, a nulidade da escritura pública de garantia hipotecária, pelo vício de consentimento – coação; e, ainda, a impenhorabilidade do bem de família de propriedade de José Inácio Loução e Ercília Marques Loução e, diante do óbito do Sr. José Inácio, de propriedade do seu Espólio, denominado Lote de terreno medido e demarcado com área de 330,00m2, situado na cidade de Várzea Grande, matriculado sob o n. 44.124, do Cartório do 1° Ofício de Várzea Grande”
(sic – Id
152208228).

Contrarrazões ofertadas no Id 152208230, onde a apelada pede o não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, postula pelo desprovimento do recurso.

Dispensados do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id 153398669.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que os apelantes
apresentaram devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Quanto ao mérito, ressai dos autos que a
NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face da
DISTRIBUIDORA BABI DE BALAS E BISCOITOS LTDA – ME E OUTRO
, visando a cobrança da dívida proveniente de seis triplicatas com notas fiscais no valor total de R$343.037,10 (trezentos e quarenta e três mil, trinta e sete reais e dez centavos).

Em sede de embargos à execução opostos dentro do prazo legal, os embargantes, aqui apelantes, d
efendem a ocorrência d
a prescrição; nulidade da execução pela ausência de citação da cônjuge do executado
Edegar Carlos Chiodelli
(art. 803, II, CPC/2015), a nulidade da execução pela iliquidez, incerteza e inexigibilidade dos títulos executivos que a embasam, pela exceção do contrato não cumprido, a nulidade da Escritura Pública de Garantia Hipotecária, pelo vício de consentimento – coação; e, ainda, a impenhorabilidade do bem de família de propriedade de
José Inácio Loução
e
Ercília Marques Loução
e, diante do óbito do
Sr. José Inácio
, de propriedade do seu Espólio, denominado Lote de terreno medido e demarcado com área de 330,00m2, situado na cidade de Várzea Grande, matriculado sob o no. 44.124, do Cartório do 1° Ofício de Várzea Grande.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença ora hostilizada, em
que o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados, bem como condenou-os em custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa
,
nos termos do §2o do art. 85 do CPC, no qual insurgem-se os apelantes, repisando os argumentos expendidos na tese defensiva.

Pois bem. Em
relação à prejudicial de mérito, prescrição, pelo artigo
18
da
Lei
no
5.474
/68 – Lei de Duplicatas - define-se o prazo prescricional relativo à execução da duplicata/triplicata contra o sacado e respectivos avalistas, confira-se:

“Art 18 - A pretensão à execução da duplicata prescreve: (Redação dada pela
Lei

n
o 6.458, de 1o.11.1977)

l - contra o sacado e respectivos avalistas, em 3 (três) anos, contados da data do vencimento do título; (Redação dada pela
Lei

n
o 6.458, de 1o.11.1977)

ll - (...)”

E, c
onsiderando que as trip
licatas
venceram nos anos de 2004/2005, sendo a última delas em 02/05/2005, e a ação foi proposta em 16/05/2005, não há falar em reconhecimento da
prescrição
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO -
DUPLICATA – PRESCRIÇÃO
– ALEGAÇÃO INFUNDADA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MINORADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Prescreve em três anos a pretensão de execução da duplicata com valor executivo (art. 18, inc. I, da Lei no 5.474/68).

Não se verifica inércia ou desídia por parte do exequente, que impulsiona o feito regularmente no intuito de obter a satisfação do crédito.

Se há demora na concretização de alguns atos pela própria Justiça. Dessa forma, aplica-se a Súmula 106 do STJ, pela qual, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a delonga na citação por motivos inerentes aos mecanismos do Judiciário não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Os honorários de sucumbência devem ser minorados para que fiquem em sintonia com o valor comumente arbitrado pela Câmara julgadora em situações análogas”
(TJ-MT 00131886120178110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021)

De igual modo, não merece prosperar à arguição do apelante Edegar, no que diz respeito à ausência de citação de sua
esposa, pois todos os executados/recorrentes foram devidamente citados, inclusive da Senhora Aurora Salete Chiodelli exarou seu ciente no mandado. (Id 66740514 – pág.1 – autos executivos)

Assim, em que pese tratar-se
de ação de
execução
em que, embora a esposa não figure como coobrigada, houve a sua anuência em relação ao ato citatório.

Quanto à exigibilidade do título, constata-se que o feito executivo foi embasado em 06 (seis) triplicatas com notas fiscais NF 0143205, NF 0143615, NF 0143927, NF 0144349, NF 0144726 e NF 0145300
, que se fizeram acompanhar dos respectivos comprovantes de recebimento das mercadorias, bem como dos instrumentos de
protesto
., tal como preconizado pelo mencionado artigo
15
,
inciso II
, a e b da
Lei
no
5.474
/68, de modo que houve preenchimento pela embargada/apelada das exigências da
lei
para o ajuizamento de ação de execução.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES – NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS –
DUPLICATAS ACOMPANHADAS COM O COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA E INSTRUMENTO DE PROTESTO – REQUISITOS PREENCHIDOS
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As duplicatas que instruem o feito executivo estão acompanhadas do recibo da entrega do produto – aceite -, e ainda foram devidamente protestadas, preenchendo todos os requisitos do artigo 15, incisos I e II da Lei no 5.474/68, conferindo-lhe exigibilidade”
(TJ-MT - AI: 10144140820208110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
DUPLICATAS COM ACEITE – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA CAUSA DEBENDI – TÍTULOS REVESTIDOS DAS FORMALIDADES LEGAIS - PRESSUPOSTOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE PREENCHIDOS
– TÍTULOS EXECUTIVOS NÃO DESCONTITUÍDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o aceite faz com que a cambial se desvincule da relação negocial que autorizou a emissão do título, tornando inviável a discussão acerca da causa debendi. 2. No caso, houve o aceite das duplicatas que respaldam a execução, de modo que, tal circunstância implica em reconhecimento da sua legitimidade e da veracidade do seu conteúdo. 3. Como se não bastasse, os títulos que embasam o feito executivo estão revestidos das formalidades previstas no art. 2o, § 1o, e incisos, da Lei de no 5.474/68. 5. Portanto, estando as duplicatas aceitas e revestidas dos pressupostos de liquidez, certeza e exigibilidade, consubstanciam-se em títulos executivos extrajudiciais, nos termos dos artigos 585, I, e 586, ambos do CPC/73 e do art. 15 da Lei de no. 5.474/68”
(TJ-MT - APL: 00009383620098110086 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/09/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/09/2016)

Por fim, quanto aos tópicos da coação na escritura pública de garantia hipotecária e da
impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, foram boas as palavra
s do Julgador, as quais adoto como razão de decidir, para se evitar desnecessárias repetições,
in verbis
:

“
4)Da coação na escritura Pública de Garantia Hipotecaria.

Aduz que a Escritura Pública de Garantia Hipotecaria é nula, pois os embargantes sofreram forte pressão para assiná-la, sob a ameaça de que as mercadorias comercializadas não seriam liberadas para carregamento, de modo que não tiveram saída que não assiná-la para que a atividades da empresa tivessem continuidade, pois as mercadorias da embargada representavam quase 70% das vendas mensais

Na espécie, verifico que não restou devidamente provada a existência de vício de consentimento por ocasião da assinatura Escritura Pública de Garantia Hipotecaria.

É cediço que, nos termos do art. 171, II do Código Civil, os vícios de consentimento são causas de anulabilidade do negócio jurídico, sendo que o art. 151 do Código Civil, assim definiu a coação:

Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.

Destarte, diferentemente do alegado pelo requerente, o fato de condicionar a liberação de novas mercadorias à assinatura da escritura pública, por si só, não implica atitude ilícita, pois não constitui violência psicológica (ameaça ou intimidação moral) e fundado receio de dano sem os quais a avença não teria sido firmada, mas trata-se de conduta comercial cujo escopo era resguardar créditos, o que é permitido nos termos do art. 153 do Código Civil, in verbis:

Art. 153. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial.

Corroborando com a situação exposta nos autos, colaciono o seguinte julgado que menciona de forma clara e concisa os requisitos necessários para a configuração da coação ou vício de consentimento:

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE - AFIRMAÇÃO DE EMISSÃO DE CHEQUE MEDIANTE COAÇÃO AUSÊNCIA DE PROVAS DA COAÇÃO - MERA PRESUNÇÃO É INSUFICIENTE PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE - NEGÓCIO JURÍDICO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Para que seja reconhecida a coação, vício de consentimento e causa de anulabilidade do negócio jurídico, é preciso (i) que ela seja a causa determinante do negócio jurídico, isto é, que este negócio não seria realizado se não tivesse ocorrido o elemento coator; que (ii) o temor seja considerável, devendo incutir no coagido um sentimento de medo, justificado e grave, tratando-se, no caso dos autos, de temor patrimonial; (iii) que o temor diga respeito a dano iminente. 2 - Além dos requisitos para se reconhecer a coação, também não pode ser considerada coação a simples ameaça de exercício normal de um direito (art. 153 do CC). 3 - É ônus de quem alega, a teor do disposto no art. 333, I, do CPC, comprovar o fato constitutivo do direito, ou seja, é ônus da parte que alega provar que houve vício de consentimento na formação do negócio jurídico. 4 - Inexistente prova da coação, o negócio jurídico deve ser considerado válido. 5 - Sentença mantida. 6 - Recurso conhecido e desprovido. ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 03 de abril de 2012. Presidente Relator Procurador de Justiça (TJES, Classe: Apelação Civel, 47060025302, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/04/2012, Data da Publicação no Diário: 20/04/2012)(TJES - AC: 47060025302 ES 47060025302, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/04/2012, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2012) (negritei)

Denota-se da jurisprudência supramencionada que os embargantes não comprovaram a existência dos requisitos necessários para a configuração de vício de consentimento e causa de anulabilidade do negócio jurídico.

Referido fato se reforça na medida em que o embargante continuou a comercializar produtos da requerida, e quando da propositura da ação em São Paulo, no ano de 2005, se insurgiu apenas quanto à alteração da forma de pagamento e da maneira como a exequente/embargada passou a proceder a partir de meados de 2004, em nenhum momento questionou a validade/nulidade da escritura outorgada à requerida.

Pelo contrário, utilizou a garantia hipotecaria concedida à embagada para fundamentar o pedido de tutela antecipada, sob o argumento de que ‘a autora e seus sócios ainda tem gravames em seus imóveis em favor da Ré, que eventualmente poderão servir de garantia a reversibilidade a antecipação da tutela’ (fls. 295 e 323).

Desta forma, além de não ter sido demonstrada a existência de coação a ensejar a nulidade da Escritura Pública de Hipoteca, a arguição de nulidade da referida escritura encontra-se preclusa, pois foi formalizada em 12 de fevereiro de 2003 (fls. 100/102) e a requerente deixou de questionar a sua validade na ação que propôs em 2005.

Outrossim, à vista do lapso temporal de aproximadamente 15(quinze) anos, do registro público da referida escritura e rescisão do contrato firmado entre as partes até a arguição de nulidade (em 2017), a pretensão dos embargantes de anular o referido registro encontra-se fulminada pela prescrição, nos termos doa art. 178, II, do CC, a seguir transcrito:

“É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;”

Por isso não há que se falar em nulidade e ausência de causa debendi dos títulos executivos.

5) Da impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família. Arguem os embargantes que o Lote de terreno de propriedade de José Inácio Loução e Ercilia Marques Loução, matriculado sob n. 44.124, do Cartório do 1o Ofício de Várzea Grande é bem de família e por isso impenhorável.

Ocorre que, o bem imóvel citado não pertence a nenhum dos embargantes, de modo que não possuem legitimidade para defender bem de propriedade de terceiro, em razão da ‘impossibilidade de pleitear, em nome próprio, direito alheio’, na forma do art. 18 do CPC.

Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DO BEM IMÓVEL – Decisão reconheceu a impenhorabilidade do bem imóvel por entender que os pais e filhos integram a entidade familiar do executado - Executados alegam que o bem imóvel pertence a terceiros de boa-fé (seus genitores) e que não residem com eles – Impossibilidade dos Executados postularem direito alheio em nome próprio – Direito de terceiro – Os executados não têm legitimidade para alegar a impenhorabilidade de bem pertencente a terceiro, ainda que seu familiar – Executados que não possuem propriedade e nem a posse do bem, de forma que não são conviventes no bem – Decisão reformada – Recurso provido.” (TJ-SP - AI: 21242654520208260000 SP 2124265-45.2020.8.26.0000, Relator: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 17/02/2021, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2021) – destaquei.

“EMBARGOS DO DEVEDOR - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE QUE O BEM PENHORADO PERTENCE A TERCEIRO - DIREITO ALHEIO - CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO- PARCELAS VINCENDAS - INEXIGIBILIDADE. Somente ocorre o vício de nulidade da sentença que se encontra ausente do mínimo de motivação necessária à apreciação da matéria, sendo inadmissível falar-se em invalidade da decisão se o Juiz expôs sucintamente as razões que o levaram a formar a sua convicção. Apenas o proprietário do bem penhorado tem interesse processual para pleitear em juízo a desconstituição da penhora, sob a alegação de se tratar de bem de família, em conformidade com o que dispõe o artigo 6o do CPC. Constitui excesso de execução a pretensão do credor ao recebimento da totalidade da dívida prevista em título executivo judicial quando as parcelas vincendas mostram-se ainda inexigíveis.” (TJ-MG - AC: 10024057987455001 Belo Horizonte, Relator: Alvimar de Ávila, Data de Julgamento: 20/05/2009, Câmaras Cíveis Isoladas / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2009) – Destaquei.

Portanto, não há como ser reconhecida a impenhorabilidade do bem em questão em relação aos embargantes, incumbindo aos executados e proprietários do bem a sua defesa, caso tenham interesse.

Neste diapasão é de se entender que a prova documental produzida nos autos não foi capaz de desconstituir os títulos apresentados no feito executivo ou mesmo a relação jurídica existente entre as partes.

Assim, não há que se falar em anulação do título e da execução, sendo a improcedência dos embargos à execução medida que se impõe”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC,
devendo ser observado o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023